Tribunal: TJDFT
Processo: 0734689-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734689-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAELIO LUCAS SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LAÉLIO LUCAS SANTOS ARAÚJO, contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 63084881, página 2). Na peça /inicial (ID 63084877), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 16/8/2024, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Afirma que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, embora o Ministério Público tenha se manifestado de forma favorável à concessão da liberdade provisória. Sustenta que a prisão preventiva decretada de ofício é ilegal, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019. Assevera que, nos termos da atual redação do artigo 311, do Código de Processo Penal, o juiz só pode decretar a prisão preventiva a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Destaca que a nova redação do artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal, suprimiu a expressão de ofício, vedando, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem pedido expresso das partes legitimadas, impossibilitando, portanto, a atuação ex officio do magistrado com relação à privação da liberdade e decretação da prisão dessa forma. Cita precedentes. Argumenta que a prisão preventiva é desnecessária. Apregoa que deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão rechaçada, haja vista a violação ao sistema acusatório, diante da manifestação ministerial expressamente favorável à concessão da liberdade provisória ao paciente, com as vinculações de praxe ao processo. Invoca o princípio da presunção de inocência e discorre sobre as condições favoráveis do paciente. Aduz que a decisão impugnada está respaldada em fundamentação inidônea, já que a gravidade em abstrato do delito não impõe a segregação cautelar. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, pugna pela concessão da medida liminar, com o reconhecimento da ilegalidade da conversão da prisão ex officio. Subsidiariamente, pede a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, com a consequente expedição do alvará de soltura, inclusive, com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Na análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos originários, verifica-se que o Juízo do Núcleo de Custódia converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 207924454, do processo de origem): (...) 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Embora os fatos relatados neste procedimento criminal não se revistam de especial gravidade, verifico que o autuado responde a ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e por receptação (0704021-16.2022.8.07.0008, Vara Criminal do Paranoá), além de ter outra ação penal suspensa (art. 89 da Lei no 9.099/1995) por posse de arma de fogo de uso permitido (0701274-25.2020.8.07.0021, Vara Criminal do Itapoã). Dessa circunstância decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais graves. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, por fim, que o delito em referência possui pena máxima superior a 4 anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Esclareço, por oportuno, que, embora o Ministério Público, nesta assentada, tenha oficiado pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a conversão do flagrante em prisão preventiva não caracteriza atuação de ofício do Juízo. Nessa perspectiva, há precedentes recentes do C. Supremo Tribunal Federal e do Eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tendo o Parquet oficiado pela aplicação de medidas cautelares, a decisão do Juiz que decreta a preventiva não se caracteriza como atuação de ofício, uma vez que compete à autoridade judiciária fixar, dentre as cautelares especificadas em lei, a mais adequada à hipótese. Conferir: RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024; AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. 3. Dispositivo Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LAELIO LUCAS SANTOS ARAUJO, nascido em 27/09/2000, filho de REIZALDO RODRIGUES DE ARAUJO e de JUCILENE PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (...)” (g.n.) Com efeito, depreende-se dos elementos de prova colhidos até então, bem como do histórico criminal do paciente, a existência de fundamentos concretos e objetivos para a conversão do flagrante em prisão preventiva, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Outrossim, importa salientar que o entendimento adotado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia está amparado em precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio " (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, após se desentender com sua companheira, o agravante voltou-se contra ela com o objetivo de atingi-la com uma faca, momento em que o padrasto da ofendida interveio com o objetivo de evitar a conduta criminosa. Além disso, destacaram as instâncias de origem que a vítima já teria sido agredida pelo agravante em outras ocasiões, "classificando[-o] como insolente, por meio da expressão 'desaforento (cf. mídia), o qual, mesmo na presença dos demais familiares da vítima, não se mostrou inibido em praticar a conduta delitiva" (e-STJ fl. 66). Tais circunstâncias denotam a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida, no contexto da traficância, (330 kg de maconha). Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - No que tange à alegação de que a prisão foi imposta de ofício; da análise dos autos, levando em consideração que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva por entender inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; tenho que não houve atuação de ofício quando o Magistrado decidiu de modo diverso do pleito do Parquet estadual, pois se afigura apenas o exercício da jurisdição, diante de prévia provocação, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. Precedente. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 198.138/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.) (g.n.) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024) (g.n.) Não bastasse isso, os elementos probatórios colhidos até o momento, notadamente as informações constantes do Auto de Prisão em Flagrante no 1.464/2024-06aDP e o resultado do Laudo de Perícia Criminal no 68.920/2024 (IDs 207889255 e 207904669, do processo de origem), demonstram a existência de fortes indícios de autoria e de materialidade do delito imputado ao paciente. Tais elementos, ao menos nesse juízo preliminar, revelam-se suficientes para a manutenção da custódia cautelar, em razão da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Acrescente-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos, o que atende ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalte-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a revogação. Em sentido análogo, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 4. Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há ilegalidade no decreto de segregação cautelar. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1903298, 07301458920248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024) (g.n.) Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada se assentam em elementos precisos e concretos, ao menos nesse exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar determinada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator